Tribunal: TJPA
Processo: 0811404-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811404-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: ADRIELSON MIRANDA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA EM FAVOR DO AGRAVADO. DECISÃO FUNDADA EM INDÍCIOS DE PROVA DO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA A MODIFICAÇÃO TUTELA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO EM FACE DO DETRAN.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso interposto contra a decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a baixa na dívida de licenciamento do ano de 2019, bem como a imediata liberação do veículo, independentemente de pagamento de quaisquer taxas de apreensão do veículo.

2.

.
Decisão fundada em provas de que houve a quitação do débito. Discussão sobre a idoneidade do comprovante de pagamento que depende de dilação probatória. Ausência de risco de dano ao em face do Detran.

3.

Agravo conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 21 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0811404-82.2022.8.14.0000) interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN/PA contra ADRIELSON MIRANDA SANTOS, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, nos autos da Ação Indenizatória (processo nº 0800975-45.2021.8.14.0015), proposto pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) “No presente caso,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência, pois comprovado por meio dos documentos juntados que o autor teve seu veículo apreendido por supostamente não ter recolhido o valor de taxa referente ao licenciamento anual. Porém, há indícios de probabilidade do direito comprovado pelo comprovante de pagamento da taxa de licenciamento, bem como comprovante de diligências administrativas no DETRAN e SEFIN, a fim de esclarecer porque não teria sido procedida a baixa na restrição. Ademais, também não vislumbro a irreversibilidade da medida, posto que verificado no curso do processo situação diversa poderá o bem móvel se novamente apreendido.

Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a baixa na dívida de licenciamento do ano de 2019, bem como a imediata liberação do veículo, independentemente de pagamento de qualquer taxas de apreensão do veículo
.

Quanto a realização de audiência de conciliação:

Considerando as normas fundamentais e constitucionais do Novo Código de Processo Civil, que estabelecem a conciliação em qualquer fase do processo judicial (art. 3º, § 3º), a razoável duração do processo (art. 4º) e o dever de cooperação dos sujeitos do processo, na busca de uma tutela jurisdicional justa e efetiva (art. 6º), DEIXO de designar a audiência prevista no art. 334 do NCPC, podendo as partes, a qualquer momento, solicitar a realização de audiência para esse fim.

Cite(m)-se o(a)(s) ré(u)(s) por meio dos Correios, com AR, para responder(em) aos termos da presente ação. Prazo: 15 (quinze) dias.

Após a oposição de embargos de declaração, a decisão passou a contar com as seguintes disposições:

Vieram-me os autos conclusos para análise da petição de fls. 46-47.

Julgo procedentes os Embargos de Declaração.

Compulsando os autos, observa-se erro material na Decisão de Id. 26050208, em especial quanto à localidade da moto apreendida e sua data de licenciamento, razão pela qual deve ser corrigido, devendo a decisão ser lançada com a seguinte correção:
"[...] além dos gastos com a apreensão de seu veículo no pátio da SEMUTRAN/CASTANHAL"
,

como também a data do licenciamento:
"[...] com o pagamento realizado referente ao licenciamento do ano de 2020"
.

Exclua-se o movimento de Id. 53797292.

Expeça-se o que for necessário.

P. R. I. C.

Em razões recursais, o agravante afirma que o agravado não realizou o pagamento do boleto de licenciamento do veículo no prazo da cédula, o que levou ao cancelamento do boleto, concluindo que não houve o pagamento. Suscita violação à Lei nº 9.503/1997, requerendo a suspensão da decisão agravada e, ao final, sua revogação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebido o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O apelado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser revogação da decisão que determinou a liberação do veículo apreendido e a baixa de na dívida de licenciamento.

Observa-se que que a decisão recorrida está amparada nos indícios de que houve o pagamento do licenciamento, tendo em vista a juntada de comprovante de pagamento e das diligências administrativas junto ao DETRAN e à SEFIN. O agravante, nega a quitação do débito, aduzindo que o documento não demonstra a efetiva baixa e contrapartida bancária.

Neste contexto, considerando as ponderações feitas pelo Juízo quanto a prova apresentada, considerando ainda que

a pretensão de sustação da obrigação imposta na decisão não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo efetivada, posto que pode ser revista a qualquer tempo, sem que isto implique em perecimento do direito da Administração de exercer seu poder de polícia e de cobrar as taxas eventualmente devidas, não identifico razões para a revogação da tutela deferida em caráter preliminar, devendo o processo prosseguir com a dilação probatória.

Ressalta-se
, que a presente decisão tem natureza precária, o que não configura antecipação do julgamento do mérito recursal, não vinculando, portanto, posterior decisão colegiada ou monocrática em sentido diverso.

Diante disto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023